Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Proceda-se, nos termos da decisão de ID 13808936, à transferência eletrônica das quantias depositadas em conta judicial (IDs 13723351 e 13723352) para a conta bancária indicada pelo advogado dos autores (ID 13906776), nos termos do art. 906 do CPC.